Tribunal: TJES
Processo: 0012983-24.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O valor arbitrado pelo juízo sentenciante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, não se mostra irrisório, atendendo ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso.

3 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012983-24.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JERUSA BORGO BARROS e outros
APELADO: LOCALIZA SEMINOVOS
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JERUSA BORGO BARROS e CAIO PENA
em face da r. sentença (fls. 106/112), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar a cada um dos demandantes indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, sustenta a autora recorrente, em suma, que o valor fixado a título de indenização por danos morais encontra-se ínfimo, merecendo majoração (fls. 115/130).

Contrarrazões apresentadas às fls. 136/138, pugnando pelo não provimento.

É o relatório no essencial.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de Apelação Cível interposta contra da r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida a pagar, a cada um dos demandantes, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões, sustenta a parte autora recorrente, em suma, que o valor fixado a título de indenização por danos morais encontra-se ínfimo, merecendo majoração.

Contrarrazões apresentadas pelo não provimento.

É o relatório no essencial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

A fim de nortear o julgamento, relembro tratar-se de ação de obrigação de fazer c/c condenação em danos morais ajuizada por JERUSA BORGO BARROS e CAIRO PENA, em desfavor de LOCALIZA SEMINOVOS.

Extrai-se da exordial, em suma, que os requerentes afirmaram que o segundo autor procurou a empresa ré para adquirir um veículo, restando acordado com o vendedor que o pagamento seria realizado utilizando, como entrada, o automóvel que estava em nome da primeira demandante (FIAT BRAVO, PLACA ODF 8014, ANO MODELO 2012, COR BRANCO) e, o restante, por financiamento.

Após assinatura do contrato e entrega do seu veículo como entrada, as partes adquiriram e retiraram, da loja requerida, o veículo FIAT UNO DRIVING 2017/17.

Todavia, na semana seguinte, a gerente da requerida solicitou o comparecimento do segundo autor à empresa, sob a alegação de que teria ocorrido um problema no negócio firmado, sendo surpreendido com a informação de que o vendedor não havia faturado o veículo da primeira autora na loja, ou seja, o automóvel não fez parte do pagamento. Por conta disso, o segundo requerente devolveu o veículo recém-adquirido e, posteriormente, procurou a delegacia para registrar a ocorrência de furto, tendo a Polícia logrado êxito em localizar a automóvel.

Em razão dos fatos narrados, ajuizaram a presente ação que foi julgada procedente para condenar a parte requerida a pagar, a cada um dos demandantes, indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente ao valor fixado a título de reparação por danos morais.

Não é demais lembrar que a quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta
Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e a dupla finalidade do instituto, bem como a reiterada jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto, entendo que o valor arbitrado pelo juízo sentenciante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, não se mostra irrisório, atendendo ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso.

Nesse sentido destaco:

APELAÇÃO CÍVEL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE FRAUDE BANCÁRIA DANOS MORAIS RECONHECIDOS RESPONSABILIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA E DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTUM INDENIZATÓRIO VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Sobre a eventual relação jurídica, observa-se que nenhuma das requeridas trouxe aos autos o instrumento contratual cujo inadimplemento gerou a inscrição do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito, prova esta de fácil produção e indispensável para rechaçar a tese inicial de fraude na contratação. 2. Não havendo nenhum elemento que revele que a parte autora, de fato, emitiu declaração de vontade no referido contrato, deve subsistir a r. sentença de primeiro grau quanto à declaração de inexistência daquela relação jurídica. 3. A inclusão da demandada ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA . e sua respectiva condenação justifica-se a partir de sua efetiva participação no processo de contratação, vez que embora não tenha autonomia para liberar o financiamento junto ao banco, é a única responsável pelo preenchimento do instrumento e conferência dos documentos fornecidos pelo contratante, serviço este prestado de forma falha, dada a aparente fraude perpetrada. 4. A partir da fraude bancária, reconhece-se, também, a existência de danos morais, vez que a submissão do autor, a margem de sua vontade, às diversas responsabilidades inerentes à titularidade de veículo automotor ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, configurando abalo moral indenizável. 5. O valor de R$6.000,00 (seis mil reais) fixado em primeiro grau a título de compensação por danos morais encontra respaldo nos parâmetros jurisprudenciais utilizados pelos tribunais pátrios em situação análogas à presente, razão pela qual deve ser mantido. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047120051850, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE GRAVAME C/C INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CELEBRADA ENTRE TERCEIRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE PREJUÍZO EFETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM ESTABELECIDO EM VALOR INFERIOR AO HABITUALMENTE FIXADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Por estar inserido na atividade financeira que desenvolve, o banco apelante responde objetivamente por quaisquer danos que terceiros vierem a sofrer em virtude da celebração fraudulenta de contratos com terceiros. Inteligência da Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. 2) Se o automóvel é de propriedade exclusiva da autora e sempre esteve sob a sua posse, não tendo sido realizada nenhuma transferência junto ao banco requerido ou para terceiros, tendo havido, na realidade, falha na prestação do serviço pela instituição financeira ao celebrar contrato fraudulento de alienação fiduciária com terceiro e possibilitar o registro de gravame no veículo da requerente, configurado está o ato ilícito (art. 186 do CC/02) passível de indenização (art. 927 do CC/02) pelo dano moral provocado aos direitos da personalidade da demandante (art. 5o, inciso X, da CF/88), considerando os transtornos provocados, especialmente diante do risco de apreensão do automóvel, e do menosprezo do banco diante das tentativas de resolução pacífica do conflito, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, extrapolando o mero aborrecimento. 3) A quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios darazoabilidade e proporcionalidade. 4) No caso, verifica-se que o montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 2.000,00 (dois mil reais) se encontra, na verdade, inferior aos valores habitualmente estabelecidos por esta Corte de Justiça em casos semelhantes, envolvendo fraude praticada por terceiro que resulta no registro de gravame em automóvel alheio, na medida em que este Sodalício tem fixado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fatos similares, motivo pelo qual mostra-se imprescindível alterar o valor estabelecido nestes autos, em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e da proporcionalidade, até mesmo porque o caso em análise não demonstra nenhuma peculiaridade que imponha conclusão diversa. 5) Se a parte não demonstra os efetivos prejuízos patrimoniais que teria tido durante o período em que o seu veículo esteve com o gravame registrado indevidamente pela conduta da instituição financeira, tendo se limitado a afirmar que não conseguiu alienar o automóvel, não há como reconhecer o dever do banco de indenizá-la, porquanto não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto aos fatos constitutivos do seu direito, que exigia a demonstração da repercussão do ato ilícito sobre o seu patrimônio, especialmente porque o dano material não se presume. 6) Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 044160014344, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro, em sede recursal, os honorários sucumbenciais devidos pelos recorrentes para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VENDA DE VEÍCULO – FRAUDE – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A quantificação do dano moral deve ser estabelecida a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2 - O valor arbitrado pelo juízo sentenciante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada requerente, não se mostra irrisório, atendendo ao objetivo da norma, qual seja, de punir o agente causador do dano, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso.

3 – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.